Tribunal: TJES
Processo: 0028023-55.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028023-55.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO CORDEIRO ALVARENGA - ES15131-A
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação Anulatória de Débito Fiscal, com fundamento no art. 321, parágrafo único, e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, ambos do CPC. A controvérsia recursal limita-se à fixação dos honorários advocatícios, que foram arbitrados por apreciação equitativa na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa é cabível no caso concreto; e (ii) determinar a base de cálculo e os percentuais aplicáveis à fixação dos honorários, em observância ao disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, como regra geral, deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, conforme o caso.

A utilização da apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, é permitida somente em hipóteses específicas, quais sejam: (i) quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório; ou (ii) quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, o valor da causa, após a correção determinada em decisão saneadora, não se enquadra nas hipóteses de inestimabilidade, irrisoriedade ou valor muito baixo, de modo que não é aplicável a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, fixou tese de observância obrigatória, vedando a aplicação da equidade quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados, como no presente caso.

Considerando os parâmetros previstos no § 3º do art. 85 do CPC, a fixação dos honorários deve observar o percentual mínimo de cada faixa de escalonamento sobre o valor atualizado da causa, em atenção à complexidade da matéria, ao tempo de duração do processo, ao local de prestação dos serviços e ao trabalho realizado pelo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas no § 3º do art. 85 do CPC, incidente sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, é cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

Nos demais casos, devem ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, conforme o caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 321, parágrafo único; art. 485, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076, REsp nº 1.822.619/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028023-55.2018.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 8960102) por meio da qual o MM Juiz indeferiu a petição inicial da presente Ação Anulatória de Débito Fiscal, com fundamento no art. 321, parágrafo único e declarou extinto o processo, na forma do art. 485, inciso I, todos do CPC.

O Estado/Apelante (ID 8960104) alega que os honorários advocatícios, equivocadamente, foram fixados por apreciação equitativa, devendo ser observado o disposto no art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC, cujo alcance foi delimitado no julgamento do Tema n.º 1076/STJ.

Como cediço, os honorários advocatícios de sucumbência, em regra, terão como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, não havendo condenação, o valor atualizado da causa.

A fixação de honorários advocatícios por equidade está prevista no § 8º do art. 85, nos seguintes termos:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

In casu
, como alega o Estado/Apelante, não restou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no Código de Processo Civil para a fixação de honorários advocatícios por equidade.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, fixou a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Observo que o MM Juiz, na decisão saneadora, acolheu a impugnação ao valor da causa, determinando a sua correção, sendo esta a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Neste passo, já em observância dos parâmetros previstos no § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da matéria (Ação Anulatória extinta por falta de complementação das custas iniciais), bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo (ação ajuizada em 25/09/2018 e sentença prolatada em 13/03/2023), o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dispendido para o trabalho, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC sobre o valor atualizado da causa.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença, no que se refere aos honorários advocatícios, fixando-os no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, incidente sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.